Tribunal: TJSP
Processo: 2082546-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou o deposito pelos executados do valor executado, sob pena de penhora – Inconformismo dos executados - Alegação de que há imóveis já penhorados nos autos de valor suficiente para a satisfação do crédito da exequente, e que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou o deposito pelos executados do valor executado, sob pena de penhora – Inconformismo dos executados - Alegação de que há imóveis já penhorados nos autos de valor suficiente para a satisfação do crédito da exequente, e que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa para o executado - Descabimento – Necessidade de observância da ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, permitindo a rápida satisfação do seu crédito - Preceito da menor onerosidade do executado deve se ajustar à efetividade da execução, a qual é sempre realizada no interesse do credor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082546-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPAÇOS
PROMOÇÕES E EVENTOS S/C LTDA. e EDSON NICOLAU AMBAR, é agravada
TÂNIA VERONESI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082546-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - V
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2082546-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: ESPAÇOS PROMOÇÕES E EVENTOS S/C LTDA. e EDSON
NICOLAU AMBAR
AGRAVADA: TÂNIA VERONESI
JUÍZA: ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
VOTO No 22.591
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Anulatória de
Contrato c/c Perdas e Danos Fase de cumprimento de
sentença - Decisão que determinou o deposito pelos
executados do valor executado, sob pena de penhora
Inconformismo dos executados - Alegação de que há
imóveis já penhorados nos autos de valor suficiente para a
satisfação do crédito da exequente, e que a execução deve
ocorrer de forma menos gravosa para o executado -
Descabimento
Necessidade de observância da ordem
legal de preferência prevista no artigo 835 do Código de
Processo Civil, permitindo a rápida satisfação do seu
crédito - Preceito da menor onerosidade do executado deve
se ajustar à efetividade da execução, a qual é sempre
realizada no interesse do credor - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 28a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital,
em Ação Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos proposta por TÂNIA VERONESI
contra ESPAÇOS PROMOÇÕES E EVENTOS S/C LTDA. E EDSON NICOLAU
AMBAR, ora em fase de cumprimento de sentença, que determinou a intimação da
executada para realizar o depósito judicial do valor informado pela exequente, no prazo de
15 dias, sob pena de penhora.
Os agravantes pugnam pela reforma da decisão
agravada, alegando, em síntese, que indicaram imóveis à penhora suficientes para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082546-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - V
satisfação do crédito da exequente, sendo certo que a execução deve ocorrer de forma
menos gravosa para o executado, de forma que indevida qualquer outro tipo de penhora de
ativos.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações da MM. Juíza da causa, a
agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Pretendem os agravantes, através do presente
inconformismo, a aceitação da penhora dos bens imóveis consistentes em dois boxes
números 15 e 16, descritos nas matrículas 19.687 e 103.170 do Registro de Imóveis de São
Paulo, cujo valor venal aproximado é de R$ 118.918,00 (cento e dezoito mil novecentos e
dezoito reais), em substituição à constrição de eventuais ativos financeiros.
Sem razão, contudo.
Isso porque, é perfeitamente admissível a eventual
penhora de ativos financeiros em preferência a penhora de bens imóveis devido à
observância da ordem estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, sendo certo,
ainda que a preceito da menor onerosidade do executado deve se ajustar à efetividade da
execução, a qual é sempre realizada no interesse do credor.
Assim, tendo em vista a ordem estabelecida no
dispositivo legal acima referido, correta a determinação de depósito dos valores
executados, sob pena de penhora, notadamente de ativos financeiros dos executados, na
medida em que a regra instituída pelo artigo 854 do Código de Processo Civil visa
privilegiar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional nas execuções.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2082546-83.2020.8.26.0000 - São Paulo - V
Egrégia Corte:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. IPTU. Município de
Itú. Bem imóvel ofertado à penhora. Recusa pelo exequente.
Ordem de preferência estabelecida nos arts. 835 do CPC e 11
da Lei 6830/80. Desatendimento. Penhora de ativos financeiros.
Possibilidade. Ausência de demonstração de dano apto a
inviabilizar a atividade econômica da devedora. Menor
onerosidade ao devedor que deve se coadunar com a
efetividade da execução. Decisão mantida. Recurso não
provido” (Agravo de Instrumento no 2031932-16.2016.8.26.0000,
18a Câmara de Direito Público, Relator CARLOS VIOLANTE, j.
26/07/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator